Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE RENDA. CARÁTER GRATUITO E VITÁLÍCIO. INGRATIDÃO. COMPROVAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora não exista previsão legal de recurso específico contra a decisão de saneamento e organização do processo, a decisão saneadora que afasta a decadência deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC); recurso não interposto, ocorre a preclusão quanto ao tema (art. 507 do CPC).
2. No caso, o contrato de constituição de renda possui caráter de doação, tendo em vista que os autores, a título gratuito, resolveram ofertar à menor impúbere um valor mensal para sua subsistência, considerando o falecimento de seu genitor, irmão do requerente.
3. Não obstante ter sido fixado o caráter vitalício da obrigação, é certo que o contrato em questão deve observar as disposições legais relativas à extinção dos negócios jurídicos.
4. É possível a extinção do contrato em tela nos mesmos termos previstos para a revogação do contrato de doação que, de acordo com o disposto no art. 555 do Código Civil, pode ser revogado por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo.
5. No julgamento do REsp 1593857, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol das condutas descritas no art. 557 do Código Civil não é numerus clausus, mas meramente exemplificativo. Assim, outras hipóteses podem ser consideradas como ingratidão de forma a permitir a revogação do contrato.
6. A ingratidão configurou-se com o ajuizamento da ação de reintegração de posse pela ré, representada por sua genitora, em face dos autores, logo após a formalização do contrato de constituição de renda, gerando desentendimentos no âmbito familiar.
7. Além de ter restado configurada, de forma patente, a ingratidão no caso em exame, a qual autoriza o desfazimento do contrato celebrado pelas partes, existe, ainda, a possibilidade de seu desfazimento por parte dos autores por meio da resilição unilateral, prevista no art. 473 do Código Civil.
8. Recursos não providos.